Tribunal: TJMT
Processo: 1082319-51.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA URBANA. TROCA DE TITULARIDADE. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO NOVA. DEMORA INJUSTIFICADA. PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO ENCERRADA SEM EFETIVA LIGAÇÃO. SEGUNDA ORDEM ABERTA SOMENTE APÓS INSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. PRAZO REGULAMENTAR DESCUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTATO TELEFÔNICO. INSUFICIÊNCIA COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 354189890 – reclamação no 1082319-51.2025.8.11.0001 – 6o JEC da Capital), que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. 2- Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. 2.1) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 2.2) Restou demonstrado: - que em 22/10/2025 o Recorrido solicitou à concessionária a ligação de energia elétrica e a mudança de titularidade da unidade consumidora, pelo protocolo no 9758783171, sendo-lhe informado prazo de 3 a 5 dias úteis para conclusão (id. 354189876); - que a OS no 256510936, referente à transferência de titularidade, foi processada em 22/10/2025, às 11h31, com a observação “OS concluída sem geração de RED — Tratado por RPA”, ou seja, sem efetiva ligação de energia (id. 354189886); - que a OS no 256525483, aberta concomitantemente para ligação nova, foi registrada como “Criticada” (impedida) em 29/10/2025, constando a observação “EQUIPE TENTOU CONTATO COM CLIENTE O MESMO NÃO ATENDE, FAVOR INFORMAR NÚMERO CORRETO” (id. 354189888); - que o Recorrido realizou múltiplas ligações e comparecimentos presenciais nos dias 28, 29 e 30/10/2025, obtendo os protocolos no 323098030, 323075149, 323218410, 323228393, Ouvidoria no 1897216938 e OS no 257170947 (id. 354189872); - que a ligação somente foi executada em 4/11/2025, pela OS no 257170947 (id. 354189887), perfazendo 13 dias corridos de privação do serviço desde a solicitação inicial. 2.3) A Recorrente sustenta ausência de demora injustificada, alegando que a segunda solicitação de ligação, formalizada em 29/10/2025, foi atendida em 4/11/2025, dentro do prazo de 5 dias úteis previsto no art. 91, I, da RN ANEEL no 1.000/2021. A contagem do prazo regulamentar não pode tomar por marco inicial a segunda OS, ignorando que a primeira OS (22/10/2025) foi encerrada sem a efetiva execução do serviço solicitado. A concessionária não pode beneficiar-se da ineficiência de seu próprio procedimento interno para dilatar artificialmente os prazos regulamentares. O Recorrido solicitou a ligação em 22/10/2025 e somente a obteve em 4/11/2025, período de 13 (treze) dias corridos que supera qualquer prazo regulamentar aplicável, seja o previsto no art. 91, I (5 dias úteis), seja o previsto no art. 138, §4o (3 dias úteis para alteração de titularidade em área urbana), ambos da RN ANEEL no 1.000/2021. 2.4) A justificativa de impossibilidade de contato telefônico com o cliente, registrada na OS no 256525483, é insuficiente para configurar excludente de responsabilidade. O padrão de energia elétrica está instalado na área externa do imóvel, dispensando a presença ou a autorização do consumidor para a execução da ligação. A Recorrente não demonstrou ter esgotado outros meios de contato ou de acesso ao local, tampouco comprovou impedimento físico real à execução do serviço. Inexiste fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor caracterizado. A Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2.5) A demora de 13 (treze) dias sem fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora nova, com múltiplas tentativas administrativas frustradas, configura falha grave na prestação de serviço essencial, em violação ao art. 22 do CDC e ao princípio da continuidade do serviço público previsto no art. 6o da Lei no 8.987/95. 2.6) O descumprimento contratual, bem como o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Precedente. (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). 2.7) Nesse sentido: "CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL." 2.8) No caso, os fatos ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano. O Recorrido permaneceu 13 (treze) dias sem fornecimento de energia elétrica em imóvel recém-locado, realizou múltiplos protocolos administrativos sem solução e somente obteve a ligação após nova OS aberta por sua insistência. O retardo injustificado no atendimento de serviço essencial, aliado à desídia da concessionária em solucionar as reclamações administrativas, autoriza, no caso concreto, a fixação do dano moral. O fornecimento de energia é considerado bem essencial e a demora imotivada para ligação do serviço provoca dano moral, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro. Precedente. (TJMT — TR — RI no 1002491-16.2019.8.11.0001 — rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR — j. 22/9/2020 — DJE 24/9/2020). 2.9) O valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 2.10) Da correção monetária e dos juros moratórios. A sentença aplicou com precisão o art. 406, §1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, que estabelece: a taxa legal corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária. Inexiste, portanto, cumulação de índices. O que a sentença fez foi decompor a taxa Selic em seus dois componentes (correção monetária - IPCA/IBGE e encargo puro de mora - Selic deduzida a correção), aplicando cada um a partir do seu respectivo termo inicial legal: a correção desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros desde a citação. O resultado global é a própria taxa Selic, sem sobreposição de encargos. O precedente do STJ invocado pela Recorrente (EDcl no AgInt no AREsp 2.325.110/MT — rel. Ministra Maria Isabel Gallotti — j. 12/08/2024) trata de situação distinta: a vedação de cumulação da Selic com juros moratórios de 1% ao mês, dois encargos autônomos e independentes. Essa hipótese não se verifica na sentença recorrida, que adotou a Selic deduzida a correção como encargo de mora, em observância literal ao §1o do art. 406 do CC. Não há identidade fática ou normativa que autorize a aplicação do precedente. A EC 113/2021, art. 3o, por sua vez, é inaplicável ao caso. Seu âmbito de incidência restringe-se às discussões e condenações que envolvem a Fazenda Pública. A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado concessionária de serviço público, não integrante da Administração Pública direta ou indireta, razão pela qual não se sujeita ao regime de precatórios nem ao indexador constitucional nele previsto. Deste modo, a metodologia adotada pela sentença é correta e não comporta reforma. A taxa Selic, na forma aplicada (deduzida a correção monetária), corresponde ao encargo legal de mora previsto no art. 406, §1o, do CC, sem bis in idem. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082319-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[QUIRTON GUSTAVO LOPES PORTO - CPF: 976.112.800-82 (RECORRENTE), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), GEISSANY GIULIA MARTINS SILVA - CPF: 020.080.811-76 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026